Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. ACOLHIDA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM CAPACIDADE DE INFLUIR NA ORIGEM. SUSPENSÃO DO FEITO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é possível a juntada de documento extemporâneo, desde que relativo a fatos supervenientes, para contrapor fatos produzidos nos autos ou que se tornou conhecido, acessível ou disponível após a petição inicial ou contestação, comprovado, caso a caso, o justo impedimento. No caso, os documentos já existiam quando ajuizada a ação, sendo inviável a juntada em sede recursal.
2. Considerando as peculiaridades do caso apresentado, em especial, a discussão acerca da produção antecipada de provas com a aptidão de solucionar a presente controvérsia, faz-se prudente a suspensão dos autos de origem até o julgamento da Ação de Produção Antecipada de Provas, com fundamento no Poder Geral de Cautela.
3. O reconhecimento da relação de consumo não acarreta a automática inversão do ônus probatório. Descabida a alegada inversão do ônus probatório, uma vez que inexiste a aludida vulnerabilidade técnica ou probatória no feito.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado.